Tribunal: TJMT
Processo: 1014845-43.2025.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014845-43.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TALITA CAROLINE DOS SANTOS LUBE - CPF: 061.950.731-48 (RECORRENTE), ANA PAULA DE LIMA COIMBRA - CPF: 025.617.911-57 (ADVOGADO), GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 037.497.771-28 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014845-43.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1014845-43.2025.8.11.0040

Recorrente:
Talita Caroline dos Santos Lube

Recorrido:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado o alegado extravio de bagagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há comprovação de falha na prestação de serviço por extravio de bagagem capaz de justificar a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral e material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O consumidor deve demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo que a inversão do ônus da prova não o exime desse dever.

Não há comprovação do alegado extravio de bagagem, tampouco de que a recorrida teria sido comunicada acerca do fato, nem de que tal conduta tenha causado abalo moral indenizável.

Inexistindo prova de ato ilícito por parte da recorrida, não há fundamento para a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O dever de indenizar por dano moral exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, não bastando a mera alegação da parte.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor da obrigação de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei n.o 9.099/1995, artigo 46; Resolução n.o 16/2023-TJMT, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado n.o 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014845-43.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1014845-43.2025.8.11.0040

Recorrente:
Talita Caroline dos Santos Lube

Recorrido:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Talita Caroline dos Santos Lube

Ação:
Indenização por Danos Morais em razão de Extravio de Bagagem.

Origem
: Juizado Especial de Sorriso/MT.

Sentença
(Id.
361151865):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, por entender que não restaram comprovadas as alegações da parte autora

Recurso Cível Inominado
(Id. 361151866): requer reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral e o ressarcimento material pretendido.

Contrarrazões
(Id. 361151872)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014845-43.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1014845-43.2025.8.11.0040

Recorrente:
Talita Caroline dos Santos Lube

Recorrido:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), que passam a integrar este voto.

Trata-se de ação na qual a parte consumidora pretende a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alegada falha na prestação de serviços de transporte aéreo, consistente no extravio temporário de bagagem durante viagem realizada para a cidade de Pato Branco/PR.

A autora relata que, ao desembarcar no destino contratado, constatou que sua bagagem não havia sido entregue, circunstância que ensejou a lavratura de Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB), sendo a mala restituída apenas aproximadamente 24 horas depois.

Sustenta que permaneceu privada de roupas adequadas e itens pessoais, sofrendo desconforto físico e emocional, especialmente em razão das baixas temperaturas locais.

Os danos morais, contudo, não foram deferidos, uma vez que o feito foi extinto sem resolução do mérito, diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora, por ausência de comprovação mínima de que a bagagem extraviada lhe pertencia, tendo em vista que o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) apresentado estava em nome de terceiros.

A recorrente pretende a reforma da sentença, alegando que o RIB apresentado era referente a bagagem de uma amiga e que o telefone apontado para contato era o telefone da recorrente. Informa ainda que o RIB em nome da autora era o AD 188641 e da colega era AD 188642.

Analisando as provas apresentadas, verifica-se ser incontroverso que o Registro de Irregularidade de Bagagem juntado aos autos foi emitido formalmente em nome de terceira pessoa, qual seja, Natália Cardoso Procópio, inexistindo comprovante de despacho de bagagem, etiqueta identificadora ou documento individualizado vinculando diretamente a autora à bagagem supostamente extraviada.

Note-se que, embora a relação jurídica apresentada seja tipicamente consumerista, com incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e possibilidade de inversão do ônus da prova, tal circunstância não afasta o dever da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, conclui-se que não houve falha na prestação de serviços.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026